Tribunal: TJSP
Processo: 1020655-67.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Despesa relativa ao ITBI do imóvel adquirido – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Propriedade que se transmite com o registro da alienação na matrícula imobiliária – Validade da cláusula contratual que imputa ao adquirente a responsabilidade pelas despesas de escritura e registro – Repasse do valor relativo ao ITBI, ao comprador – Cobrança,

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Despesa relativa ao ITBI do imóvel adquirido – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Propriedade que se transmite com o registro da alienação na matrícula imobiliária – Validade da cláusula contratual que imputa ao adquirente a responsabilidade pelas despesas de escritura e registro – Repasse do valor relativo ao ITBI, ao comprador – Cobrança, efetuada pela vendedora, em momento anterior ao fato gerador do tributo, que a autorizava – Irrelevância – Finalidade atingida, com o repasse da propriedade adquirida registrada na matrícula imobiliária – Recurso desprovido, com observação.